Tribunal: TJDFT
Processo: 0742688-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742688-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CLAUDIR SCHAEDLER AGRAVADO: ALMINO AFONSO &amp; LISBOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida na ação de cobrança que indeferiu o requerimento de realização de prova pericial e declarou saneado o feito (id 171534867 dos autos n. 0705102-84.2023.8.07.0001). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário (id 174344112 dos autos originários). Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 5 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada